Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR OU EM CAUTELARES DIVERSAS. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ANÁLISE A RESPEITO DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. AÇÃO NÃO INSTRUÍDA CORRETAMENTE. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
1. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.
2. O impetrante não se desincumbiu, mesmo após intimação, do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece a paciente.
3. Seja para revogar a preventiva, seja para convertê-la, é necessário que o feito esteja instruído de forma que permita essa análise.
4. Habeas Corpus não admitido.